Tribunal: TJDFT
Processo: 0722390-51.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES. EMISSÃO FRAUDULENTA POR EX-SÍNDICO. AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. NULIDADE DOS TÍTULOS. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução para declarar a nulidade de cheques emitidos por ex-síndico de condomínio, por ausência de causa jurídica válida, e extinguir a execução correlata.
2. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa e decisão surpresa. No mérito, defende a autonomia dos títulos de crédito e sua condição de terceiro de boa-fé.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) saber se houve inversão indevida do ônus da prova ou decisão surpresa; e (iii) saber se os princípios da autonomia e abstração do cheque impedem o reconhecimento da nulidade dos títulos diante de indícios de fraude e ausência de causa debendi.
III. Razões de decidir
4. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, julga antecipadamente a lide por considerar suficiente o conjunto probatório documental, nos termos do art. 370 do CPC. A existência de auditoria externa, inquérito policial e confissão do ex-síndico torna desnecessária a produção de prova oral.
5. Não houve decisão surpresa. Diante de indícios consistentes de fraude na emissão dos cheques, cabia ao exequente demonstrar o lastro negocial legítimo. A exigência decorre das regras ordinárias de distribuição do ônus da prova e do dever de cooperação processual.
6. Os princípios da autonomia e da abstração dos títulos de crédito não são absolutos. É admitida a investigação da causa subjacente quando comprovada a existência de fraude ou ato ilícito na origem do título.
7. Os cheques foram emitidos nominalmente ao apelante, sem comprovação de prestação de serviços ou vínculo contratual com o condomínio. A ausência de causa lícita e o excesso de poderes do ex-síndico caracterizam ato ilícito e tornam nulo o negócio jurídico, nos termos dos arts. 166, II, e 187 do CC.
8. A inexistência de causa jurídica válida compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, autorizando o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, conforme art. 917, I, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
TESE DE JULGAMENTO: “1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se funda em conjunto probatório documental suficiente para o convencimento do juízo. 2. Os princípios da autonomia e da abstração do cheque não impedem o reconhecimento da nulidade do título quando comprovada fraude na emissão e ausência de causa debendi”.